Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001701-73.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRILENE ECLEIA CRESPIM SILVA - CPF: 673.470.612-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NO TEMA 6 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.

O pedido judicial de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige o cumprimento dos critérios cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF, os quais não há prova de preenchimento pela Agravante.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado por Rodrilene Ecleia Crespim Silva, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, diante das informações mencionadas no parágrafo anterior indefiro o pedido de concessão de liminar de antecipação
dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo) para determinar aos Agravantes que disponibilizem imediatamente o referido medicamento
”.

O Agravo de Instrumento foi intentado contra a decisão prolatada na ação no 1020122-54.2025.8.11.0003 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para os Agravados fornecerem à Agravante o medicamento Wegovy (Semaglutida).

A Agravante alega que é portadora da patologia descrita como OBESIDADE (CID E66.0), atualmente está em acompanhamento ambulatorial no centro especializado, enfrentando grande dificuldade no controle da doença e para preservação, manutenção e dependência de sua vida, vem necessitando em caráter de urgência do uso do medicamento Semaglutida (Wegovy) e demais procedimentos/tratamentos necessários para voltar à normalidade de sua vida, e o retardamento do uso do medicamento prescrito compromete de forma significativa sua qualidade de vida, podendo resultar no desenvolvimento de diversas comorbidades relacionadas à obesidade, podendo inclusive levar a ÓBITO, conforme relatório médico do especialista Dr. Arthur Emílio Vieira, CRM/MT 6842.

Sustenta que:

“ (...) no relatório médico, foi ressaltado a contraindicação e intolerância ao medicamento ORLISTAT, SUBUTRAMINA, sendo indicado pelo médico especialista de forma URGENTE o tratamento com o medicamento SEMAGLUTIDA (WEGOVY), NÃO EXISTINDO NO SUS MEDICAÇÃO QUE POSSA SUBSTITUIR.

Excelência, se o diagnóstico já foi realizado, sendo o uso do medicamento pleiteado, não há como a paciente/agravante ficar aguardando o fornecimento do mesmo após instrução processual, sob o risco de dano irreversível a sua vida.

Ressalte-se, que o relatório médico foi prescrito desde 12 de maio de 2025, portanto, vem enfrentando risco de piora gradativa em seu quadro clínico, causando o risco de comprometer de forma significativa sua qualidade de vida, podendo resultar no desenvolvimento de diversas comorbidades relacionadas à obesidade, podendo inclusive levar a ÓBITO, conforme consta no laudo médico”.

Em razão de tais argumentos, o Agravante quer que seja o Agravo Interno provido para que os Agravados disponibilizem o medicamento
Semaglutida (WEGOVY).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001701-73.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante(s):

Rodrilene Ecleia Crespim Silva

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante.

Na fundamentação da decisão proferida em 15/10/2025 constou o seguinte:

“Na decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela foi mencionado o Parecer supra e também que a autora, ora Impetrante, não preencheu os requisitos constante do Tema o 6 do Supremo Tribunal Federal, a Súmula vinculante no 61 da referida Corte.

Levando-se em consideração a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) supra colacionada, principalmente onde consta a informação sobre a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, para o problema de saúde da Impetrante entendo que a liminar pretendida não deve ser deferida
”.

Como a Agravante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no Tema 6/STF, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026